Tribunal: TJSP
Processo: 2088121-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA. Válida. Mudança de endereço não comunicada ao Juízo. SALDO DO LEILÃO DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. Impenhorável. Extensão da proteção legal ao produto da arrematação. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.